Tribunal: STF
Processo: AI 593614
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE DIRIMIU CONTROVÉRSIA SOBRE O TERMO
   INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O EMPREGADO PLEITEAR
   JUDICIALMENTE AS DIFERENÇAS DA MULTA DE 40% DO FGTS --
   DECORRENTES DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -- E A RESPONSABILIDADE
   PELO RESPECTIVO PAGAMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.
1. No caso, eventual ofensa à Carta Magna, se existente,
   ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura
   da via extraordinária.
2. Confiram-se, entre numerosos
   precedentes, o RE 595.393, sob a relatoria da ministra Ellen
   Gracie, e os AIs  628.495-AgR, sob a relatoria da ministra Cármen
   Lúcia; 715.836-AgR, sob a relatoria do ministro Menezes Direito;
   720.300-AgR, sob a relatoria do ministro Joaquim Barbosa; 725.881,
   sob a relatoria do ministro Celso de Mello; 719.748-AgR, sob a
   relatoria do ministro Ricardo Lewandowski.
3. Agravo regimental
   desprovido.